Tribunal: TJSP
Processo: 2271450-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
r, pois não restou demonstrado seu caráter alimentar, já que não há evidência de movimentação financeira, tampouco restou demonstrada a existência de qualquer resgate para fins de contribuir com o alegado sustento da família. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271450-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

17/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que entendeu não comprovado o caráter especulativo do investimento, conforme determinado em segunda instância, ou seja, a constituição da reserva apenas resguardava futuro benefício de caráter alimentar, determinando a expedição de mandado de levantamento em favor da coexecutada. Inconformismo da exequente. Pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que entendeu não comprovado o caráter especulativo do investimento, conforme determinado em segunda instância, ou seja, a constituição da reserva apenas resguardava futuro benefício de caráter alimentar, determinando a expedição de mandado de levantamento em favor da coexecutada. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma. Com razão. Não há que se falar em impenhorabilidade de valores decorrentes de saldo de fundo de previdência privada complementar, pois não restou demonstrado seu caráter alimentar, já que não há evidência de movimentação financeira, tampouco restou demonstrada a existência de qualquer resgate para fins de contribuir com o alegado sustento da família. Decisão reformada. Recurso provido.